Tribunal: TJMT
Processo: 1072218-57.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072218-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUNAMYTTA SILVA DOS SANTOS - CPF: 011.948.841-80 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIRATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 32.922.088/0001-95 (RECORRIDO), DANIELLY MIRANDA RAMOS - CPF: 009.287.231-00 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Composição RELATORA: DRA. JAQUELINE 1o Vogal: Dr. Sebastião de Arruda Almeida 2o Vogal: Dr. Luis Bortolussi

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1072218-57.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1072218-57.2022.8.11.0001

Embargante:

Sunamytta Silva dos Santos

Embargados:
Miratur Viagens e Turismo Ltda, Danielly Miranda Ramos, Gol Linhas Aéreas S/A e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1072218-57.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1072218-57.2022.8.11.0001

Embargante:

Sunamytta Silva dos Santos

Embargados:
Miratur Viagens e Turismo Ltda, Danielly Miranda Ramos, Gol Linhas Aéreas S/A e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Sunamytta Silva dos Santos
.

Ação:

Reconhecimento de Falha na Prestação de Serviço com Ressarcimento e Indenização por Danos Morais.

Origem
: 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença:
julgou parcialmente procedente e

condenou as requeridas
ao ressarcimento dos valores desembolsados pela autora.

Acórdão
(Id. 182151169): conheceu do recurso inominado interposto por Sunamytta Silva dos Santos
e deu-lhe parcial provimento para condenar as recorridas ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Embargos de Declaração
(Id. 183143199):

embargante alega que existe erro material no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1072218-57.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1072218-57.2022.8.11.0001

Embargante:

Sunamytta Silva dos Santos

Embargados:
Miratur Viagens e Turismo Ltda, Danielly Miranda Ramos, Gol Linhas Aéreas S/A e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sunamytta Silva dos Santos

contra o Acórdão de Id no 182151169, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material na decisão impugnada, pleiteando a sua reforma.

Pois bem.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na decisão editada, referente apenas ao teor da ementa, que indicou os termos:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR - CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO – PANDEMIA MUNDIAL - REEMBOLSO ACEITO PELA CONSUMIDORA E NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA VENDEDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O estorno dos valores ao consumidor demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pelas vendedoras. A falha na prestação do serviço e as dificuldades para solução do problema fático, na via administrativa, gerou ao consumidor dano extrapatrimonial que vai além do mero dissabor. Sentença mantida.
”

Quando o correto é:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR - CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO – PANDEMIA MUNDIAL - REEMBOLSO ACEITO PELA CONSUMIDORA E NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA VENDEDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS –
SENTENÇA REFORMADA

PARCIALMENTE
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O estorno dos valores ao consumidor demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pelas vendedoras. A falha na prestação do serviço e as dificuldades para solução do problema fático, na via administrativa, gerou ao consumidor dano extrapatrimonial que vai além do mero dissabor.

Ademais o
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim específico de retificar parágrafo da ementa, fazendo constar: “
DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS –
SENTENÇA REFORMADA

PARCIALMENTE
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023